Tribunal: TJPA
Processo: 0807643-77.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807643-77.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MAILTON DA CONCEIÇÃO LOPES

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. REVISIONANDO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DA PRÁTICA DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR OCASIÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO PARA O
QUANTUM
DE 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE O RÉU PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PERÍODO EFETIVO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DA PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS, INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALINEA A) DO CPB. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER EM BENEFÍCIO DO REVISIONANDO A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, RETIFICANDO O
QUANTUM
DEFINITIVO DE PENA PARA 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
MAILTON DA CONCEIÇÃO LOPES
, representado pelo Advogado Vilney Rodrigues Cordeiro - OAB/Pa 20.036, com fundamento no art. 621, inciso I e III, e arts. 622 e 626, todos do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0011761-57.2017.8.14.0037, transitada em julgado em 18.06.2018 (
ID 5792431
).

Informa a exordial (
ID 5792425
) que o revisionando foi processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, descritos no art. 33 da Lei de Entorpecentes, tendo sido fixada a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Argumenta que a quando da prolação da sentença condenatória (ID 5792437) o juízo de origem deixou de considerar em benefício do acusado a circunstância atenuante da menoridade penal relativa, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática do ilícito.

Ao final, requer a procedência do pleito revisional para que seja alterada a dosimetria da pena do requerente, aplicando a atenuante da menoridade penal, bem como, realizando a detração do período em que ele permaneceu preso provisoriamente, modificando-se, em consequência, o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 6829226) pela procedência do pleito revisional, tão somente para que seja reconhecido em benefício do revisionando a atenuante da menoridade penal.

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão do feito em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a Revisão Criminal e passo a proferir o voto.

Inicialmente, verifica-se que a hipótese revisional dos autos se encontra amparada no art. 621, inciso I do CPP
[1]
, por ter sido a sentença proferida de forma contrária à evidência dos autos, uma vez que o juízo sentenciante teria deixado de conceder em benefício do revisionando, a atenuante da menoridade penal relativa, descrita no art. 65, inciso I do Código Penal.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que o acusado nasceu em 02.12.1997, conforme atesta a certidão de nascimento juntada pelo causídico (ID 5792427), tendo sido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo coacto em 16.11.2017, conforme atesta a denúncia (ID 5792435), possuindo o acusado ao tempo do cometimento crime 19 (dezenove) anos de idade, razão pela qual, o pleito revisional merece guarida neste ponto, devendo, portanto, ser corrigida a dosimetria da pena. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TERATOLOGIA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder. 3. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa). 4. A atenuante da menoridade penal relativa prepondera sobre a agravante da reincidência. Precedentes. 5. Revisão criminal admitida e julgada procedente para, mantida a condenação requerente nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, reconhecer a atenuante da menoridade relativa e sua preponderância sobre a agravante da reincidência, reduzindo a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.

(Acórdão 1377523, 07256102520218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PROCEDÊNCIA. A Revisão Criminal, em decorrência de sua natureza rescisória, visa ao reexame da decisão condenatória proferida por Juiz monocrático ou pelo Tribunal, em razão da ocorrência de algum vício no julgado, a teor do disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Embora não seja a revisão criminal sede própria para simples revisão da pena, admite-se novo exame da dosimetria, em caráter excepcional, uma vez caracterizado, efetivamente, erro judiciário. A atenuante da menoridade relativa deve ser considerada preponderante em relação às agravantes de caráter objetivo e subjetivo, conforme determina o art. 67 do Código Penal ao estabelecer a escala de preponderância entre as circunstâncias valoradas na segunda fase da dosimetria. Entendimento jurisprudencial já pacificado à época da sentença condenatória. Pena reduzida. Revisão julgada procedente.

(Acórdão 1212719, 07177001520198070000, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, verifica-se que a pena-base foi fixada em desfavor do réu no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa ante a avaliação negativa dos vetores do art. 59 do CPB, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito, bem como a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei de Drogas.

Por ocasião da segunda etapa, comprovada a menoridade penal do réu ao tempo da prática delitiva, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, inciso I do CPB
[2]
, motivo pelo qual, seguindo os parâmetros utilizados pelo julgador originário, atenuo a pena do revisionando em 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa, restando a pena quantificada em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a qual se torna definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Quanto ao pleito de detração, deixo de proceder conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o réu permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais realizar o devido cálculo. Sobre a questão,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal
. 2. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 3. A competência para decidir sobre a detração da pena e para extinguir a pena pelo seu cumprimento é do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais.
4. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção da condenação do réu, não há falar em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

(Acórdão 1392655, 07013694820218070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, em razão do
quantum
da pena, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB
[3]
, e a pena de multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Ante ao exposto, CONHECO À REVISÃO CRIMINAL E A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para reconhecer em benefício do revisionando a atenuante da menoridade penal, redimensionando sua pena definitiva para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, ____ de março de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

[2]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

[3]
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 30/03/2022